Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2. O acórdão foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido de que o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis. 2.1. No caso, o exequente não localizou bens da executada; limitou-se a reiterar o pedido de penhora do percentual da verba salarial da devedora até a quitação da dívida. Contudo, a questão da impenhorabilidade do salário da devedora já havia sido decidida pelo Juízo na decisão de ID 29511265 (7/6/2018) e na decisão de ID 181510470 (18/12/2023), tendo restado definida a impossibilidade da penhora da verba salarial da devedora. 2.2. Portanto, como não houve efetiva localização de bens pelo exequente, mas sim mera reiteração de pedido já analisado e resolvido anteriormente, o certo é que, como explicitado no acórdão embargado, não satisfeita a condição suficiente a ensejar o desarquivamento dos autos já arquivados por não terem sido localizados bens do devedor para satisfazer o crédito.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.